Tribunal: TJMT
Processo: 1036603-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT para a 4a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Validade e Eficácia de Domínio c/c Declaração de Inexistência de Domínio e Tutela Inibitória n. 1040196-35.2025.8.11.0002.
Fato relevante. A decisão agravada reconheceu conexão com a Ação de Querela Nullitatis Insanabilis n. 1007526-41.2025.8.11.0002, em trâmite na 4a Vara, a qual discute a validade da sentença proferida anteriormente pela 2a Vara em ação envolvendo o mesmo imóvel.
A decisão recorrida. O juízo da 2a Vara declinou da competência com fundamento no art. 55, §3o, do CPC, reconhecendo identidade de objeto e causa de pedir entre as ações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há conexão entre as ações que justifique a modificação da competência; e (ii) saber se houve violação à competência funcional do juízo que proferiu a sentença transitada em julgado na ação anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A existência de ações simultâneas com identidade de objeto e causa de pedir autoriza o reconhecimento da conexão, nos termos do art. 55 do CPC.
6. A decisão da 4a Vara limitou-se à concessão de tutela cautelar, sem interferência no conteúdo da sentença transitada em julgado, inexistindo afronta à coisa julgada ou à competência funcional.
7. O juízo atuou no exercício do poder geral de cautela, buscando preservar a utilidade do processo diante de intensa litigiosidade e risco de decisões conflitantes. 8. Inexistente usurpação de competência da 2a Vara, deve ser mantida a decisão que reconheceu a conexão e declinou da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de identidade de objeto e causa de pedir entre ações justifica o reconhecimento da conexão e o redirecionamento da competência, nos termos do art. 55 do CPC. 2. A concessão de tutela cautelar em ação conexa não caracteriza afronta à coisa julgada nem usurpação de competência funcional."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3o, e 64.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036603-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Bloqueio de Matrícula, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), GABRIEL THEVES - CPF: 057.708.971-47 (AGRAVANTE), KELLY CHRISTINE MELLA - CPF: 615.069.901-34 (AGRAVADO), IDA GLACI HESSLER THEVES - CPF: 032.028.279-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), DIOGO BOTELHO registrado(a) civilmente como DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT para a 4a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Validade e Eficácia de Domínio c/c Declaração de Inexistência de Domínio e Tutela Inibitória n. 1040196-35.2025.8.11.0002.

Fato relevante.
A decisão agravada reconheceu conexão com a Ação de
Querela
Nullitatis

Insanabilis
n. 1007526-41.2025.8.11.0002, em trâmite na 4a Vara, a qual discute a validade da sentença proferida anteriormente pela 2a Vara em ação envolvendo o mesmo imóvel.

A decisão recorrida.
O juízo da 2a Vara declinou da competência com fundamento no art. 55, §3o, do CPC, reconhecendo identidade de objeto e causa de pedir entre as ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há conexão entre as ações que justifique a modificação da competência; e

(
ii
) saber se houve violação à competência funcional do juízo que proferiu a sentença transitada em julgado na ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A existência de ações simultâneas com identidade de objeto e causa de pedir autoriza o reconhecimento da conexão, nos termos do art. 55 do CPC.

6. A decisão da 4a Vara limitou-se à concessão de tutela cautelar, sem interferência no conteúdo da sentença transitada em julgado, inexistindo afronta à coisa julgada ou à competência funcional.

7. O juízo atuou no exercício do poder geral de cautela, buscando preservar a utilidade do processo diante de intensa litigiosidade e risco de decisões conflitantes.

8. Inexistente usurpação de competência da 2a Vara, deve ser mantida a decisão que reconheceu a conexão e declinou da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de identidade de objeto e causa de pedir entre ações justifica o reconhecimento da conexão e o redirecionamento da competência, nos termos do art. 55 do CPC. 2. A concessão de tutela cautelar em ação conexa não caracteriza afronta à coisa julgada nem usurpação de competência funcional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §3o, e 64.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Validade e Eficácia de Domínio c/c Declaração de Inexistência de Domínio e Tutela Inibitória n. 1040196-35.2025.8.11.0002, que declinou da competência para a 4a Vara Cível da mesma Comarca, sob o fundamento de conexão com a Ação de
Querela
Nullitatis

Insanabilis
n. 1007526-41.2025.8.11.0002.

O agravante sustenta que a competência para processar e julgar a causa é absoluta da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, juízo que proferiu a sentença transitada em julgado na Ação Anulatória de Escritura Pública no 0002202-73.2014.8.11.0002, cujo conteúdo reconheceu a falsidade da escritura pública e determinou o cancelamento do registro imobiliário.

Alega inexistir conexão entre as ações, uma vez que a demanda atual não pretende rediscutir atos da 4a Vara, mas resguardar a autoridade da coisa julgada e os efeitos da decisão anteriormente proferida na 2a Vara Cível.

Requer,
que seja
reconhecida
a incompetência do juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande
e a competência da
2
a Vara Cível
.

Efeito suspensivo indeferido (Id n.
324736889
).

Contraminuta no Id n.
336786364
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que, de ofício, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a 4a Vara Cível da mesma Comarca, proferido nos seguintes termos:

“Trata-se de “Ação Declaratória de Validade e Eficácia de Domínio c/c Declaração de Inexistência de Domínio em face de Kelly Christine Mella c/c Tutela Inibitória” proposta por Gabriel
Theves
em face de Kelly Christine Mella e terceira interessada Ida Glaci
Hessler

Theves
.

O autor, em aditamento integral substitutivo à petição inicial, suscita preliminarmente a incompetência absoluta desta 2a Vara Cível, requerendo a redistribuição dos autos à 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, sob o fundamento de competência funcional e prevenção decorrente da Ação Anulatória de Escritura Pública no 0002202-73.2014.8.11.0002.

Narra que adquiriu o imóvel matriculado sob o no 44.276 do 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 09 de abril de 2025, tendo como vendedora Ida Glaci
Hessler

Theves
, cuja propriedade foi reconhecida e restabelecida por decisão judicial transitada em julgado proferida pela 3a Vara Cível, nos autos da ação anulatória acima referida.

Ocorre que, conforme se observa do Sistema
PJe
, tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT a Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (Querela
Nullitatis

Insanabilis
no 1007526-41.2025.8.11.0002), ajuizada por Kelly Christine Mella em face de Ida Glaci
Hessler

Theves
, na qual se discute justamente a validade e eficácia da sentença proferida na referida Ação Anulatória de Escritura Pública.

Verifica-se, portanto, identidade de objeto e de causa de pedir entre as ações, razão pela qual reconheço a conexão e a prevenção do juízo da 4a Vara Cível desta Comarca.

Assim, com fundamento no art. 55, §3o, do Código de Processo Civil, declino da competência para o processamento e julgamento do feito à 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a quem competirá apreciar eventual prevenção ou conexão com os autos da Querela
Nullitatis

Insanabilis
.”

A controvérsia recursal decorre de sucessivas demandas envolvendo o mesmo imóvel, com decisões conflitantes e medidas cautelares supervenientes, inclusive em ações conexas, circunstância que levou o juízo de origem a adotar providências voltadas à preservação da utilidade do processo e à proteção de terceiros de boa-fé, mediante a concessão de tutela de urgência para indisponibilidade do bem.

O recurso busca, essencialmente, desconstituir essa decisão, sob o argumento de violação à competência funcional e afronta à coisa julgada.

A competência funcional, por sua natureza absoluta, limita-se aos atos diretamente relacionados ao cumprimento, execução ou modificação da decisão proferida pelo próprio juízo sentenciante.

N
este
caso, entretanto, a decisão agravada não revisita o mérito da sentença transitada em julgado, tampouco interfere diretamente em sua eficácia definitiva, mas foi proferida no bojo de
ação autônoma (
Querela
Nullitatis
)
, com objeto próprio e causa de pedir distinta.

Conforme se extrai dos autos, a providência adotada pelo Juízo da 4a Vara Cível consistiu em medida
cautelar e conservatória
, destinada a resguardar a utilidade da prestação jurisdicional e evitar prejuízos decorrentes da multiplicidade de demandas conexas, sem qualquer incursão no conteúdo decisório da sentença anteriormente prolatada.

Desse modo,
não
se vislumbra
usurpação de competência funcional, pois o juízo recorrido atuou dentro dos limites
do poder geral de cautela, conferido pelo ordenamento jurídico, especialmente quando presente cenário de intensa litigiosidade e risco concreto de decisões conflitantes.

Assim, inexistente violação à competência funcional da 3a Vara Cível, tampouco afronta à coisa julgada, devendo ser mantida a decisão agravada também sob esse fundamento.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026